Tribunal: STJ
Processo: 0003201-97.2019.8.27.2720
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222026 - TO (2025/0239370-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPOS LINDOS
PROCURADOR
: PUBLIO BORGES ALVES - TO002365
AGRAVADO
: FIRMINO MIRANDA NETO
ADVOGADO
: EDUARDO DA SILVA CARDOSO - TO005521
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. No caso, o Tribunal de origem, fundado na realidade do suporte
probatório produzido nos autos, reconheceu a responsabilidade do
recorrente pelos danos causados ao demandante, sendo certo que a
reforma desse julgado demandaria o reexame do contexto
probatório dos autos, o que seria inviável em sede de recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA52223288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: fafbd0cb-0604-42a4-b602-8663688bdf79

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: fafbd0cb-0604-42a4-b602-8663688bdf79

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222026 - TO (2025/0239370-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPOS LINDOS
PROCURADOR
: PUBLIO BORGES ALVES - TO002365
AGRAVADO
: FIRMINO MIRANDA NETO
ADVOGADO
: EDUARDO DA SILVA CARDOSO - TO005521
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. No caso, o Tribunal de origem, fundado na realidade do suporte
probatório produzido nos autos, reconheceu a responsabilidade do
recorrente pelos danos causados ao demandante, sendo certo que a
reforma desse julgado demandaria o reexame do contexto
probatório dos autos, o que seria inviável em sede de recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
CAMPOS LINDOS/TO contra decisão por mim proferida, às e-STJ fls. 509/511, em que
não conheci do recurso especial em vista da aplicação da Súmula 7 do STJ.
A parte agravante defende, em síntese, a regularidade do seu
recurso especial, ressaltando que a sua pretensão recursal não demanda o reexame
de matéria fática.
Impugnação.
Documento eletrônico VDA51304814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 11:59:54
Código de Controle do Documento: afd8a0cc-444c-4322-afda-a624680293a5

É o relatório.
VOTO
A decisão merece ser mantida.
Ao examinar as questões aduzidas no apelo nobre (não se
locupletou dos valores descontados do demandante, e não houve a demonstração do dano
moral), a Corte de origem assentou o que se segue (e-STJ fls. 417/419):
Saliento que a matéria não é nova nesta E. Corte de Justiça, sendo certo que
tenho trilhado o norte de que eventual falha do município no repasse dos
valores (empréstimos consignados de servidores públicos), ao banco não pode
ser atribuída ao correntista/servidor.
, é fato incontroverso que o autor contraiu empréstimo consignado
In casu
perante o Banco Agibank S. A., todavia, o ente réu, mesmo promovendo os
descontos na fonte pagadora, não repassou a totalidade das parcelas à
instituição credora. (...)
Assim, detém total responsabilidade o município apelante quanto aos danos
causados ao servidor/autor, já que este foi cobrado por inadequadas prestações
de empréstimo consignado e por consequente falha do órgão pagador quanto
ao repasse de valores ao banco credor, gerando, assim, abalos que ultrapassam
o mero dissabor para o demandante adimplente com as obrigações contraídas.
Destarte, forçoso reconhecer que, ao ter subtraído, por vários meses, parte de
seus vencimentos, o servidor/autor amarga desgaste e contundente abalo, vez
que se trata de sua fonte de subsistência. Desta maneira, não se trata apena de
"mero dissabor", mas de evidente afetação da intimidade e da vida privada,
bens tutelados pela Carta Magna. (...)
Logo, configurado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, nasce a obrigação de
reparação. O ato ilícito no caso decorre da omissão injustificada do município
requerido em não efetuar o repasse à instituição financeira do valor
descontado da folha de pagamento do servidor no tempo e modo oportunos.
Ressaltando, que o dano moral não está configurado em razão da inscrição
indevida do nome do autor, no rol de maus pagadores, mas sim nas cobranças
indevidas das prestações do aludido empréstimo consignado, mesmo havendo,
o desconto pelo órgão pagador.
Deste modo, considerando sua conduta, tem-se a presença dos pressupostos
caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de
indenizar.
Dessa maneira, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de
infirmar a conclusão do TJ/TO a respeito da responsabilidade do MUNICÍPIO DE
CAMPOS LINDOS/TO pelos danos causados ao autor, bem assim com relação à
demonstração dos danos morais, fica obstado pelo enunciado da Súmula 7 desta Corte,
porquanto seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos para tal.
Documento eletrônico VDA51304814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 11:59:54
Código de Controle do Documento: afd8a0cc-444c-4322-afda-a624680293a5

Nessa linha:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DE FATO.
Se a reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar (STJ - Súmula no 7). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 95.063/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
03/12/2013
18/12/2013

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51304814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 11:59:54
Código de Controle do Documento: afd8a0cc-444c-4322-afda-a624680293a5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.222.026 / TO
Número Registro: 2025/0239370-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032019720198272720 32019720198272720
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CAMPOS LINDOS
PROCURADOR : PUBLIO BORGES ALVES - TO002365
RECORRIDO
: FIRMINO MIRANDA NETO
ADVOGADO
: EDUARDO DA SILVA CARDOSO - TO005521
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPOS LINDOS
PROCURADOR : PUBLIO BORGES ALVES - TO002365
AGRAVADO
: FIRMINO MIRANDA NETO
ADVOGADO
: EDUARDO DA SILVA CARDOSO - TO005521
TERMO
Documento eletrônico VDA52207911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: 6a5ab2bb-0480-4102-9573-6b8ad3593b03

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: 6a5ab2bb-0480-4102-9573-6b8ad3593b03